Tribunal: TJDFT
Processo: 0733079-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0733079-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: CAPITAL 1 PARTICIPACOES LTDA, INCORPORACAO BOULEVARD LTDA RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB, BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE LEONIDIO FERREIRA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: LEO MACHADO FERREIRA DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, sobre o retorno dos autos (ID 70060509, pág. 5-10). Após, retornem os autos conclusos para o rejulgamento dos embargos de declaração opostos pela autora/apelante, Incorporação Boulevard Ltda. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator